Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-70.2019.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001923-70.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (APELANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001923-70.2019.8.11.0010

APELANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

APELADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – SIMULAÇÃO – PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA – INTENÇÃO DE CELEBRAR CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INDÍCIOS DE PROVA – CREDOR QUE JÁ ERA PROPRIETÁRIO DESDE A CONSTITUIÇÃO DE CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – TRANSAÇÃO VÁLIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não procede a arguição de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide se há elementos suficientes nos autos para formar o convencimento a respeito da controvérsia.

A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico prevista no art. 167 do Código Civil, na qual há discrepância entre a vontade real e a declarada.

Não autoriza a anulação de contrato de compra e venda a justificativa dos devedores de que pretendiam apenas celebrar “confissão de dívida” e de que o negócio jurídico que firmaram consistiu em simulação, sob pena de permitir que se beneficiem da própria torpeza.

“
A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento
”.
(art. 110 do CC, primeira parte).

A alienação fiduciária regulada pela Lei 9.514/97 “
é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel
” (art. 22). “

Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel
”
(parágrafo único do art. 23).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001923-70.2019.8.11.0010

APELANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

APELADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Anulatória de Negócio Jurídico julgada improcedente, com a condenação dos autores às custas e honorários de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam
que exercem a posse do imóvel desde a sua aquisição, e que essa situação foi confirmada no acordo realizado em 20/04/2018 na Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural n. 6592-57.2017.8.11.0010.

Dizem que na mesma data celebraram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com a apelada, que se comprometeu a vender-lhes a área por R$825.821,49, divididos em 06 prestações.

Acrescentam que houve a consolidação da propriedade em nome da apelada, “
mas este se apresentou carente de menção a eventual transferência de posse em favor da mesma, na medida em que imediatamente a obrigação nele prevista foi novada através do Instrumento particular de Promessa de Compra e Venda, pelo qual os recorrentes foram evidentemente mantidos na posse”
(sic id. n. 94818501, pág. 5).

Arguem que não se trata de comodato, mas sim de compra e venda, e que na realidade sempre exerceram a posse na condição de proprietários, sendo clara a simulação do negócio jurídico e, por conseguinte, sua nulidade, consoante art. 167, §1o, I e II, do CPC.

Reiteram que o artifício utilizado na execução do ato seria evidente uma vez que a apelada nunca teve a posse, e também porque o acordo na Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural e o Contrato de Compra e Venda foram assinados no mesmo dia.

Sustentam que, desse modo, inexiste ânimo de venda e de transferência de propriedade, mas apenas de formulação de documentos pela apelada para forçá-los a cumprirem a obrigação de dar quantia certa, o que revelaria a natureza jurídica de confissão de dívida.

Ressaltam que, segundo os artigos 112 e 113 do Código Civil, a intenção exteriorizada nas declarações de vontade têm valor mais significativo do que a literalidade de cláusula escrita, pois os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, especialmente quando a parte é hipossuficiente, como no caso concreto.

E mais, que é equivocada a concepção dada pelo juízo de origem ao fato de eles terem sido contraditórios ao acordarem a compra por R$825.821,49 e agora argumentarem que o preço justo seria R$3.000.000,00, pois essa discrepância demonstra justamente a prática de simulação.

Nesse ponto destacam que a sentença é também prematura, visto que, apesar do julgamento antecipado da lide, foi consignado que eles não produziram prova de que o valor do imóvel seria mesmo R$3.000.000,00.

Nesse aspecto, apontam violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No final, pedem a nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para saneamento e instrução, ou que desde já seja julgada procedente a Ação e declarada nula a transação simulada.

Contrarrazões no id n. 94818505.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001923-70.2019.8.11.0010

APELANTE: MARCIO CESAR PACHECO, SILVANA MARINA BERENYI PACHECO

APELADO: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Não procede a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, já que, ao contrário do afirmado, os documentos anexados à demanda foram suficientes para dirimir a controvérsia.

Ademais, o juiz é o destinatário da prova, a quem incumbe, por conseguinte, avaliar quais são indispensáveis à instrução do processo e indeferir ou revogar as desnecessárias ao deslinde da questão.

O juízo
a quo
apenas pontuou que os apelantes, apesar de indicarem que o imóvel valeria hoje R$3.000.000,00, não trouxeram nenhum documento que confirmasse essa alegação.

Também não demonstraram objetivamente de que forma pretendiam comprovar a suposta simulação. Logo, não se justifica o retorno dos autos à primeira instância.

Rejeito a preliminar.

2.MÉRITO

Em 17/11/2015 as partes firmaram Escritura Pública de Constituição de Garantia Fiduciária do imóvel matriculado com n. 14.016 no CRI de Jaciara, para pagamento de débitos relativos à compra e venda de insumos, porém em razão do inadimplemento a apelada iniciou em 2017 a Execução Extrajudicial, com amparo na Lei 9.514/97 (id n. 94817069, pág. 7).

Os apelantes então ajuizaram Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Pequena Propriedade Rural, na qual fizeram acordo em 20/04/2018 (id n. 94817096, pág. 14), com a consolidação da propriedade em nome da ora apelada e a desistência da Ação, o qual foi homologado em 10/05/2018 (id. n. 94817096, pág. 26).

Também em 20/04/2018 firmaram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do mesmo imóvel. Ali indicaram que a apelada, em virtude da consolidação, tornou-se a legítima proprietária, e que, ante a vontade deles de novamente o adquirirem, lhes seria vendido por R$825.821,49, em seis prestações, e a posse transferida no momento da assinatura, por comodato, conforme art. 579 e seguintes do Código Civil. Além disso, que depois de cumprido os termos convencionados seria assinada a Escritura Pública de Compra e Venda em nome deles.

Dizem que acreditavam tratar-se de novação de dívida, e se comprometeram a pagar o saldo devedor (R$825.821,49), mas que nunca tiveram a intenção de transferir a posse ou a propriedade para a apelada.

O art.167 do Código Civil preceitua:

“Art. 167
. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados”.

A simulação, consoante ensinam Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga, tem como requisitos “
A) a divergência intencional entre a vontade real e a exteriorizada; b) o acordo simulatório entre as partes; C) o objetivo de prejudicar terceiros”.
(Manual de Direito Civil, volume único, Editora Juspodivm, pág. 564).

Para Flavio Tartuce, consiste em “
um desacordo entre a vontade declarada ou manifestada e a vontade interna. Em suma, há uma discrepância entre a vontade e a declaração; entre a essência e a aparência
”.

E continua:

“
A reserva mental ou reticência essencial, prevista no art. 110 do CC, quando ilícita e conhecida do destinatário, é vício social similar à simulação absoluta gerando a nulidade do negócio jurídico. Aqui, é interessante transcrever o inteiro teor do comando em questão:
“A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento
”.
A redação é complicada, até de difícil compreensão, distante da operabilidade que orienta o Código Civil de 2002.

Sobre esse novo conceito, anotam Jones Figueirêdo Alves e Mário Luiz Delgado que “entende-se por reserva mental a emissão intencional de uma declaração não querida em seu conteúdo. Se o declarante diz o que não pretende e o destinatário não sabia que o declarante estava blefando, subsiste o ato. Na hipótese inversa, quando o destinatário conhecia o blefe, é óbvio que não poderia subsistir o ato, uma vez que ambas as partes estavam sabendo que não havia intenção de produzir efeitos jurídicos. O destinatário não se enganou, logo não poderia querer obrigar declarante, quando sabia que aquela não era a sua manifestação de vontade”.

(Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020).

Na inicial os apelantes anotaram que “
Na real consciência dos autores o aludido acordo e o referido contrato de compra e venda tratava-se de novação de dívida, onde, se comprometeu a pagar o valor remanescente do débito no importe de R$ 825.821,49, em seis prestações, nos termos delineados, sendo os referidos instrumentos apenas uma “pro forma”, sobretudo ao se ater que os autores nunca transferiram a posse ou propriedade do bem
” (id. n. 94817066, pág. 2).

Apesar de mencionarem em várias oportunidades a intenção somente de novar a dívida e não de transferir a propriedade, não esclareceram se a apelada tinha conhecimento inequívoco dessa “vontade não declarada”. Portanto, aplica-se a primeira parte do art. 110 do CC – “
A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou”.

E mais, representa abuso de direito se beneficiar da própria torpeza.

Pablo Stolze leciona que, “
n
a tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos”.

(
Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.)

Os apelantes tiveram diversas chances de saldarem a dívida com a apelada e, com isso, não correrem o risco de perder o imóvel.

Aliás, no final foi-lhes dado outra possibilidade, quando ela lhes vendeu a Fazenda, porém continuaram inadimplentes.

Logo, não planejavam cumprir suas obrigações e ainda assim permaneceram em área da qual não eram mais proprietários.

Além do quê, ao realizarem o acordo em referência, devidamente homologado, estavam acompanhados do advogado, que inclusive o assinou. Se o intuito fosse realmente constituir confissão de dívida, não iriam concordar com a consolidação da propriedade para a apelada.

Independentemente dos interesses que os motivaram, não podem agora arguir que praticaram simulação porque naquele momento era o mais conveniente a fazer.

À vista disso, estão preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, elencados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA POSTERIOR À EXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES QUE CELEBRARAM O NEGÓCIO. SIMULAÇÃO E FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO CAPAZ DE ANULAR A ESCRITURA PÚBLICA. SENTEÇA MANTIDA. 1. A promessa de compra venda, caso não registrada na matrícula do imóvel, produz efeitos apenas entre as partes que celebraram o negócio jurídico. 2. A simulação é vício do negócio jurídico que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, sendo, aparentemente normal o negócio celebrado, não produzindo, entretanto, o efeito jurídico que deveria produzir, visando às partes em conluio, enganar terceiros. 3.
A nulidade de ato jurídico, por alegação de fraude ou vício de consentimento, deve se arrimar em prova robusta de que o erro comprometera efetivamente a manifestação da vontade da parte, haja vista o princípio da presunção da boa-fé e da necessidade de se garantir, sobremaneira, a segurança jurídica dos negócios. 4. Inexistindo prova da simulação ou qualquer outra fraude, deve ser considerado válido o contrato de compra e venda registrado por meio de escritura pública
. 5. Sentença Mantida 6. Apelação conhecida e improvida”.
(TJ-MA - AC 00006529820008100022 MA 0231282018, relatora Jamil de Miranda Gedeon Neto, julgado em 31/01/2019, Terceira Câmara Cível, publicado em 16/04/2019).

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO JULGADA IMPROCEDENTE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SIMULAÇÃO – ÔNUS DA AUTORA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível anular um negócio jurídico na base da presunção. Não ficando demonstrada a alegada simulação, não se altera o status quo
”. (N.U 0001502-31.2012.8.11.0079, julgado em 29/05/2019, publicado no DJE de 31/05/2019).

Vale lembrar que desde 2015,
com a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o imóvel passou a ser de propriedade do credor (resolúvel), o que se resolveria com a quitação ou, como ocorreu nestes autos, com o inadimplemento, que permitiu à apelada (credora) a consolidação da propriedade definitiva em seu nome; e dá-se o desdobramento da posse, como estabelece o art. 23 da Lei 9.514/97:

“
Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título.

Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel”
.

O artigo 22 dessa Lei enuncia:

“
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante,
com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel
”.

Sobre a alienação fiduciária em garantia, Flávio Tartuce comenta:

“
A alienação fiduciária em garantia constitui um direito real de garantia
sobre coisa própria com
tratamento no Código Civil em vigor (arts. 1.361 a 1.368-B, que dispõem sobre a propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis, em termos gerais),

no Decreto-lei 911/1969 (que trata especificamente da alienação fiduciária em garantia sobre bens móveis) e na Lei 9.514/1997 (alienação fiduciária em garantia sobre bens imóveis).
A compreensão do instituto passa por uma interação necessária entre os citados comandos legais, a par da ideia de diálogo das fontes.

O art. 22 da Lei 9.514/1997 é o que melhor conceitua e explica a categoria, prevendo que a alienação fiduciária em garantia é “o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel
”. Em sentido muito próximo, dispõe o art. 1.o do Decreto-lei 911/1969 que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”.

Nos termos da atual codificação privada, pode-se afirmar que o conteúdo da alienação em questão é a propriedade fiduciária, em que há uma propriedade resolúvel a favor do credor fiduciário, de um bem que o devedor fiduciante, em intuito de garantia transmitiu ao credor
(art. 1.361 do CC)
”. (Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2020.p.1.693).

Assim, como a apelada era a proprietária da Fazenda, poderia dar-lhe a destinação que pretendesse, e a medida seguinte seria realizar o Leilão Público (art. 27 da Lei 9.514/97), que só não aconteceu porque os apelantes assinaram declaração de dispensa desse ato (art. 26, §8o, da mesma Lei). Dessa forma, poderiam comprá-lo de volta da apelada, sem o risco de que terceiros o adquirissem em Leilão.

Cumpre ressaltar que a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela apelada foi julgada procedente e a sentença mantida por esta Câmara no RAC n. 1000396-83.2019.8.11.0010, como mostra a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (SUSCITADA NESTA INSTÂNCIA) E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - PRELIMINARES REJEITADAS – MANIFESTO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SIMULAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o réu não formulou na contestação todas as defesas de que dispunha, principalmente as relacionadas com a inadequação da via eleita e violação do contraditório, fica impedido de argui-las em momento posterior.

Não caracteriza decisão surpresa a não intimação da parte ré para se manifestar sobre o aditamento do autor do pedido de rescisão da avença, se toda a discussão tanto na inicial como na contestação se reporta às cláusulas do contrato inadimplido e que instrui a Ação, mesmo tendo sido nominada de Reintegração de Posse. Tampouco há cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do processo.

Quando é incontroverso o inadimplemento e a alegação limitada a suposta simulação do negócio jurídico, novação após a contratação e confissão de dívida, não caracterizadas na lide, deve ser mantida a sentença que rescindiu a avença, determinou a restituição do valor pago e condenou o adquirente nas penalidades previstas no instrumento
”. (Julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 16/12/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021